Tribunal: TJMT
Processo: 1028700-91.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028700-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELY DE FATIMA SOUZA - CPF: 205.144.681-49 (APELADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY DE FATIMA SOUZA - CPF: 205.144.681-49 (APELANTE), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AO APELO DE SUELY DE FÁTIMA SOUZA, E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BMG S.A.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FRAUDE CONTRATUAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito para declarar inexistente contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário de SUELY DE FÁTIMA SOUZA, condenar a instituição financeira BANCO BMG S.A. à restituição em dobro dos valores descontados, autorizada a compensação da quantia creditada na conta da autora, e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de dano moral, a impossibilidade da repetição em dobro e a revisão das astreintes. A autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado impugnado foi regularmente celebrado e se subsistem a responsabilidade civil da instituição financeira, a restituição em dobro dos valores descontados, a indenização por danos morais e as astreintes fixadas; e

(ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR.

3. A prova pericial grafotécnica demonstra que as assinaturas constantes dos documentos contratuais são incompatíveis com o padrão gráfico da autora, revelando falsificação mediante decalque e imitação servil, sem apresentação de contraprova técnica pela instituição financeira.

4. A fraude na contratação caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

5. O depósito do valor contratado na conta da autora não afasta a responsabilidade da instituição financeira, sendo suficiente a compensação do montante recebido para evitar enriquecimento sem causa.

6. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

7. A restituição em dobro dos valores cobrados é cabível porque a cobrança decorre de contrato fraudulento e não configura engano justificável, sendo irrelevante a demonstração de má-fé do fornecedor.

8. Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

9. A multa diária fixada para compelir a cessação dos descontos revela-se proporcional, sendo a prévia intimação pessoal requisito apenas para o início de sua incidência, matéria reservada à fase de cumprimento de sentença.

10. A gravidade da fraude, a duração dos descontos, a natureza alimentar da verba atingida, a condição de hipervulnerabilidade da autora e o porte econômico da instituição financeira justificam a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pela Câmara.

IV.
DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso de Apelação desprovido e Recurso Adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação pericial da falsificação das assinaturas contratuais afasta a validade do negócio jurídico e caracteriza falha na prestação do serviço bancário. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada na contratação de operação de crédito consignado. 3. A cobrança fundada em contrato fraudulento autoriza a repetição do indébito em dobro por não configurar engano justificável. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento geram dano moral in re ipsa. 5. A gravidade da fraude, a duração dos descontos, a natureza alimentar da verba atingida, a hipervulnerabilidade da vítima e o porte econômico da instituição financeira justificam a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos precedentes da Câmara
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 465. CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. Código Civil, art. 884. Resolução CNJ nº 455/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54. STJ, Súmula 410. STJ, Súmula 479. STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021. STJ, REsp nº 2.096.505/SP (Tema 1.296), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 04.03.2026. STJ, REsp nº 1.864.633/RS (Tema 1.059), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023. STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.383.773/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.02.2024. TJMT, RAC nº 1057299-11.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026. TJMT, RAC nº 1001795-14.2025.8.11.0051, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação e Recurso de Apelação Adesivo interpostos, respectivamente, pelo
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Alexandre Elias Filho, da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
SUELY DE FÁTIMA SOUZA
na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC), vinculado à matrícula nº 177.938.753-6 e ADE nº 50748146, e, assim, determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00. Condenou-se o Banco Requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com juros e correção monetária, autorizando-se a compensação do valor de R$ 5.425,45 depositado pelo banco na conta da Autora em 17/01/2018, além de se condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros e correção monetária (
vide
sentença de ID. 368320394).

Por suas razões recursais de ID. 368320398, o
BANCO BMG S.A.

sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, com comprovada disponibilização dos valores via TED na conta da autora. Escuda a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de danos morais indenizáveis, aduzindo ser descabida a repetição em dobro, ante a ausência de má-fé e a necessidade de modulação dos efeitos do EAREsp nº 676.608/RS. Defende ainda a desproporcionalidade das astreintes fixadas e sua inexigibilidade por ausência de intimação pessoal.

Por sua vez,

SUELY DE FÁTIMA SOUZA
interpôs Recurso Adesivo no ID. 368320404, postulando a majoração da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00, com fundamento na gravidade da conduta, na extensão temporal dos danos, na condição de hipervulnerabilidade da vítima e no porte econômico do ofensor.

Foram apresentadas contrarrazões recíprocas aos IDs. 368320403 e 377321884, pugnando pelo
desprovimento do recurso da parte
ex adverso
.

Recursos tempestivos, estando preparado o recurso principal (ID. 368787366), enquanto o recurso adesivo está dispensado do preparo (ID. 369109364), por ser benefício da Justiça Gratuita.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação e Recurso de Apelação Adesivo interpostos, respectivamente, pelo
BANCO BMG S.A.
e por
SUELY DE FÁTIMA SOUZA
, ambos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
, cujos fundamentos peço licença para me reportar em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SUELY DE FÁTIMA SOUZA em desfavor de BANCO BMG S.A.

Narra a autora, em síntese, ser beneficiária da previdência social e ter sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício referentes a um suposto empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado (RMC), vinculado à matrícula nº 177.938.753-6, contrato este que alega jamais ter firmado ou autorizado.

Sustenta que nunca recebeu o cartão plástico e que a contratação é fraudulenta. Pugnou, liminarmente, pela suspensão dos descontos e, no mérito, pela declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

A tutela de urgência foi inicialmente indeferida (ID 91237027).

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 104386814).

Em contestação (ID 104323584), o Banco réu arguiu preliminares de falta de interesse de agir (falta de pretensão resistida), prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, alegando que a autora firmou o Termo de Adesão e realizou saque autorizado no valor de R$ 5.425,45, transferido via TED. Sustentou a legalidade da RMC, a ausência de ato ilícito e a impossibilidade de repetição em dobro ou danos morais. Juntou documentos, incluindo o suposto contrato e comprovante de transferência.

Houve impugnação à contestação (ID 105452202).

Saneado o feito (ID 161519905), foram afastadas as preliminares e deferida a produção de prova pericial grafotécnica.

O Laudo Pericial foi juntado aos autos (ID 219963624), concluindo categoricamente que as assinaturas lançadas nos documentos questionados (Termo de Adesão, Proposta de Saque, CCB, etc.) não provieram do punho da autora, tratando-se de falsificações por decalque combinado com imitação servil.

As partes foram intimadas para manifestação. A autora concordou com o laudo (ID 222733067).

É o relatório.

Fundamento. Decido
.

O feito encontra-se apto para julgamento, tendo sido produzidas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, com destaque para a prova técnica pericial.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297). Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva (art. 14 do CDC), respondendo pelos danos causados aos consumidores independentemente de culpa, salvo se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

I- Da nulidade da contratação

O cerne da lide reside na autenticidade da contratação do cartão de crédito consignado e dos saques a ele vinculados. O Banco réu juntou aos autos o suposto contrato assinado. Contudo, submetido ao crivo do contraditório e à análise técnica, a tese defensiva ruiu.

O Laudo Pericial Grafotécnico (ID 219963624) foi contundente ao atestar a falsidade das assinaturas. A Sra. Perita concluiu: "
As assinaturas apostas nos documentos deste exame pericial grafotécnico [...] não são compatíveis com os grafismos naturais e gráficos da periciada/autora, senhora Suely de Fátima Souza
." (fls. 24/25).

O laudo aponta ainda que houve "
quadro característico de decalque combinado com imitação servil, tendo como modelo o documento de identificação
" (fl. 24).

Diante da prova técnica, resta evidente que a autora foi vítima de fraude (fortuito interno), não tendo manifestado vontade válida para a contratação. Tratando-se de negócio jurídico inexistente por ausência de consentimento (assinatura falsa), impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito dela decorrente.

(...)

II- Da restituição de valores e compensação

Reconhecida a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao
status quo ante,
pois os descontos realizados no benefício previdenciário da autora foram indevidos.

Quanto à forma de devolução, o STJ (EAREsp 676.608) fixou tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso, a contratação baseada em documento grosseiramente falsificado (ou cuja falsidade poderia ser detectada por cautela mínima da instituição) configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, ensejando a devolução em dobro dos valores descontados.

Todavia, o réu comprovou nos autos (ID 104323588) a realização de uma transferência (TED) em favor da autora no valor de R$ 5.425,45 (cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), em 17/01/2018, e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) impede que a autora receba a indenização mantendo em seu patrimônio o valor disponibilizado pelo Banco, ainda que fruto de fraude.

Portanto, autorizo a compensação entre o valor a ser restituído pelo Banco (os descontos em dobro) e o valor comprovadamente creditado na conta da autora (atualizado).

III- Do dano moral

A ocorrência de descontos indevidos em verba de natureza alimentar (aposentadoria), decorrentes de fraude, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. A autora, pessoa idosa, teve sua subsistência aviltada pela privação de parte de seus proventos.

(...)

No tocante ao
quantum
, considerando a o caráter pedagógico-punitivo da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização em R$ 5.000,00.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) objeto da lide (vinculado à matrícula nº 177.938.753-6 e ADE nº 50748146), bem como a inexigibilidade de quaisquer débitos a ele atrelados;

b) DETERMINAR ao réu que cesse definitivamente os descontos no benefício da autora sob tal rubrica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00;

c) CONDENAR o réu a restituir à autora os valores indevidamente descontados, em dobro, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

d) AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO com o valor de R$ 5.425,45 (cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos) depositado pelo réu na conta da autora, que deverá ser atualizado desde a data do depósito (17/01/2018), sem incidência de juros moratórios em favor do banco (pois quem deu causa ao evento foi a instituição). A execução far-se-á pelo saldo remanescente.

e) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido - Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

A correção será pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, devendo ser deduzido da SELIC o valor correspondente ao IPCA para evitar duplicidade de atualização, independentemente da data do período analisado.

Diante da sucumbência mínima da autora, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas remanescentes da perícia, caso haja, ou ao ressarcimento de eventuais valores adiantados pelo Tribunal.”

Pois bem.

I) DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BMG S.A.

Sem delonga, a controvérsia central reside na validade do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) ADE nº 50748146, firmado em 17/01/2018, cujas assinaturas a Autora
SUELY DE FÁTIMA SOUZA
impugnou desde a origem, sustentando jamais tê-lo celebrado. No caso concreto, contudo,
o quadro probatório aponta em sentido diametralmente oposto à regularidade da contratação sustentada pelo banco
.

Deferida a produção de prova pericial grafotécnica, a Perita
Alzenir Rocha Venancio
, nomeada por este Juízo nos termos do art. 465 do CPC, concluiu, após minuciosa análise comparativa grafocinética dos documentos questionados em confronto com os padrões gráficos naturais e colhidos de
SUELY
, que
as assinaturas apostas no Termo de Adesão, na Proposta de Contratação de Saque, na Cédula de Crédito Bancário nº 50748146, na Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista BMGCARD e na Declaração de Residência não são compatíveis com os grafismos naturais e gráficos da periciada
(
vide
ID. 368320391),
identificando características típicas de decalque combinado com imitação servil
, tendo como modelo o próprio documento de identidade da vítima.

A perita respondeu aos quesitos formulados pelo próprio banco esclarecendo que as assinaturas questionadas não possuem características de disfarce, afastando a hipótese de autofalsificação, que a pressão e a velocidade são incompatíveis com o padrão gráfico de
SUELY DE FÁTIMA SOUZA
, e que as divergências identificadas são estruturais, não se explicando por mera variação natural da escrita ao longo do tempo.

Diante de prova técnica dessa envergadura, produzida sob o crivo do contraditório, a alegação genérica do banco de que “
o padrão de assinaturas pode mudar”
e de que não haveria como “
desconfiar de qualquer ato fraudulento
”, o que não encontra qualquer amparo probatório. Além de que,
o banco não apresentou contraprova de igual hierarquia técnica
.

Reconhecida a fraude
, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula n. 479/STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
"

A ausência de mecanismos de controle capazes de detectar a falsificação, especialmente quando a própria perita identificou que o modelo utilizado foi o documento de identidade da vítima, o que denota uma falsificação que poderia ter sido detectada por simples cotejo,
tudo a configurar falha na prestação do serviço que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor
.

Logo, o argumento de que os valores foram depositados na conta da autora não elide essa responsabilidade, sendo que a sentença já tratou adequadamente da questão ao autorizar a compensação do valor de R$ 5.425,45 com o montante da restituição devida, preservando o equilíbrio patrimonial entre as Partes e vedando o enriquecimento sem causa de qualquer delas, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Outrossim,
reconhecida a fraude e a responsabilidade objetiva do banco
,
é consequência lógica o reconhecimento do dever de indenizar
.

SUELY DE FÁTIMA SOUZA
, pessoa idosa (nascida em 30/10/1958 – ID. 368319383), aposentada, teve sua única fonte de renda, benefício previdenciário de natureza alimentar, subtraída mensalmente por descontos decorrentes de contrato que jamais celebrou, durante período que se estendeu de março de 2018 a pelo menos julho de 2022, conforme demonstram os extratos do INSS juntados ao ID. 368319387. O
dano moral, nessa hipótese, é
in re ipsa
,
prescindindo de prova específica do sofrimento experimentado.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara é firme:

"1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado, inclusive quando praticada por terceiros, sendo irrelevante a demonstração de culpa. 2.A falsificação de assinatura que enseja descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, cuja reparação independe da comprovação de prejuízo concreto. 3.O valor da indenização por danos morais deve considerar a hipervulnerabilidade da vítima, a natureza alimentar da verba atingida e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade fixados pela jurisprudência."
(TJ/MT, RAC 1057299-11.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026, DJe 11/02/2026).

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o banco pretende sua fixação a partir da citação. Outrossim,
o argumento não se sustenta
, visto que declarada a inexistência do contrato, cuja relação é extracontratual, os juros fluem desde o evento danoso, nos precisos termos da Súmula n. 54/STJ; estando a sentença está correta, nesse ponto.

De igual forma,
não prospera a tese de que a repetição em dobro dependeria de comprovação de má-fé
e que a modulação do EAREsp n. 676.608/RS afastaria a devolução dobrada para cobranças anteriores a 30/03/2021.

Ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 676.608/RS, em sessão realizada pela Corte Especial em 21 de outubro de 2020, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento definitivo no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

Denota-se que o citado EAREsp n. 676.608/RS fixou que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, quando não decorrer de "
engano justificável
".

Partindo dessa premissa, constata-se que a cobrança fundada em contrato com assinaturas falsificadas jamais poderia ser qualificada como engano justificável sob qualquer orientação jurisprudencial, de modo que a modulação temporal não socorre o banco apelante.

Acrescente-se que os descontos indevidos continuaram após 30/03/2021, conforme demonstram os extratos do INSS, que registram cobranças até pelo menos julho de 2022. Para essas parcelas, a repetição em dobro é incontroversa, independentemente de qualquer discussão sobre modulação.

Ao arremate, compreendo que a multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, seja razoável e proporcional à obrigação imposta (cessação de descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa), considerando o porte econômico da instituição e a natureza alimentar da verba atingida.

Quanto à alegada inexigibilidade das astreintes por ausência de intimação pessoal,
tal questão não comporta solução nesta sede recursal
.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.096.505/SP (Tema n. 1.296/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/03/2026, DJEN 20/03/2026), reafirmou, sob o rito dos recursos repetitivos, a higidez da Súmula n. 410/STJ mesmo após a vigência do CPC/2015, assentando que
a prévia intimação pessoal do devedor constitui pressuposto para a incidência da multa coercitiva
e não para sua fixação.

Logo,
tendo as astreintes sido determinadas na sentença
, ora objurgada, sua validade não é afetada pela ausência de intimação pessoal prévia; o que a Súmula n. 410/STJ e o Tema n. 1.296/STJ condicionam à intimação pessoal é o termo inicial de sua incidência,
matéria que será apreciada pelo Juízo de origem na fase de cumprimento de sentença
, oportunidade em que se verificará se a cientificação pessoal do banco foi regularmente efetivada, podendo valer-se, para esse fim, do Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos da Resolução CNJ nº 455/2022.

II) DO RECURSO ADESIVO DE SUELY DE FÁTIMA SOUZA.

Ao ponto, tem-se que a irresignação de
SUELY DE FÁTIMA SOUZA
se limita, exclusivamente, a majoração da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00, argumentando, para tanto, a insuficiência do valor fixado para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação civil,
cuja pretensão merece acolhimento parcial.

Cediço que, para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser ponderados a gravidade da conduta ilícita, a extensão e a duração do dano, as condições pessoais da vítima, o porte econômico do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, tudo temperado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto,
os elementos que compõem o quadro fático são de especial gravidade
, na medida em que a fraude foi perpetrada mediante falsificação sofisticada de documentos, utilizando o próprio documento de identidade da vítima como modelo; os descontos indevidos perduraram por mais de 04 anos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar; a autora é pessoa idosa e hipervulnerável; e o
BANCO BMG S.A.
é instituição financeira de grande porte, especializada justamente no segmento de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, segmento que, por sua própria natureza, exige redobrada cautela.

Nessa perspectiva, compreendo que o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença, embora não seja irrisório em termos absolutos, mostra-se insuficiente para cumprir adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização diante desse quadro.

Aliás, a jurisprudência desta Câmara tem fixado, em hipóteses análogas,
indenizações no patamar de R$ 10.000,00
, conforme se extrai dos precedentes desta própria Corte em casos de fraude em contrato consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário de idosos. Confira-se:

"Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, única fonte de subsistência da apelada, configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico, sendo que o valor fixado de R$ 10.000,00 revela-se adequado e proporcional, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização."
(TJ/MT, RAC 1001795-14.2025.8.11.0051, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026, DJe 23/02/2026).

O valor de R$ 15.000,00 pleiteado pela autora, contudo, supera o padrão estabelecido por esta Câmara para casos análogos, sem que as circunstâncias específicas dos autos justifiquem tal diferenciação.

Por todo o exposto, conheço dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
BANCO BMG S.A.
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo de
SUELY DE FÁTIMA SOUZA
, majorando-se a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
fixados na sentença de 15% para
20%
sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos advogados da autora, em razão do improvimento integral do recurso de apelação do banco.

Deixo de proceder a nova majoração
em razão do provimento parcial do recurso adesivo, pois, além de os honorários já terem sido fixados no
limite máximo legal
(
EDcl no AgInt no AREsp nº 2.383.773/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26/02/2024
), a
majoração recursal é incabível
quando provida a apelação,
ainda que parcialmente
, conforme orientação consolidada no Tema n. 1.059/STJ (
REsp nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026